Tribunal: STF
Processo: ARE 1314499
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2021-05-31
Data de publicação: 2021-05-31

Ementa:
EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. PROMOTOR DE JUSTIÇA. GRATIFICAÇÃO PELO EXERCÍCIO CUMULATIVO DE CARGO OU FUNÇÕES DE EXECUÇÃO. DIÁRIAS DE LOCOMOÇÃO. RECEBIMENTO CUMULATIVO. ART. 187, CAPUT, DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL 734/93. VEDAÇÃO. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES.



    1. O recurso extraordinário não se presta à análise de matéria infraconstitucional local, tampouco ao reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmulas 279 e 280 do STF).



    2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação.



    3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.